Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. VERBAS PRETÉRITAS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO DEVEDOR. ART. 529, §3o, DO CPC/15. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RAZOABILIDADE.
1. O art.529, § 3o, do Código de Processo Civil, permite a constrição de vencimentos ou proventos para quitar débito objeto de execução de obrigação alimentícia, de forma parcelada, desde que a soma dos alimentos vencidos e vincendos não ultrapasse o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do devedor.
2. Tal disposição legal não elide que o magistrado realize um juízo de razoabilidade na fixação do percentual a ser descontado do salário ou da renda do devedor.
3. Isso porque, embora o crédito alimentar deva ser satisfeito, impõe-se também observar, de outro lado, o modo menos oneroso para o executado, nos termos do art. 805, caput, do CPC, a fim de não comprometer o próprio sustento e a efetividade do cumprimento da obrigação.
4. Recurso provido.